Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. ELEIÇÃO DE FORO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTE FEDERADO DISTINTO. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE COMPETÊNCIA.
1. A cláusula de eleição de foro que elegeu a Circunscrição de Brasília como foro para discutir as questões referentes ao contrato administrativo pactuado com ente da federação diversa não se sobrepõe a critérios constitucionais de distribuição de competência.
2. O artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, todavia, não configurada qualquer dessas hipóteses, a competência é do foro do Estado, parte do contrato.
3. A questão, portanto, não se limita à análise da abusividade de eventual cláusula de eleição de foro, mas de competência absoluta, que atende a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, constitucionalmente disciplinados.
4. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos ‘pelas Constituições e leis que adotarem’. Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: ‘Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos’. Assim, não pode haver, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, a admissibilidade de um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo” (Acórdão 1397404, 07304698420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022)
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.